Tribunal: TJSP
Processo: 2146606-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNCÍPIO DE MATÃO. Lei Municipal no 5.373 de 10 de junho de 2020, que proíbe a utilização das buzinas dos trens em período noturno. Decisão que determinou a produção de prova pericial. Possibilidade de conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988 de repetitivos. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNCÍPIO DE MATÃO. Lei Municipal no 5.373 de 10 de junho de 2020, que proíbe a utilização das buzinas dos trens em período noturno. Decisão que determinou a produção de prova pericial. Possibilidade de conhecimento. Presença do requisito da urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento diferido em apelação. Tema 988 de repetitivos. Decisão escorreita. Persuasão racional do Juízo. Prova pericial cujo deferimento se mostra motivado e condizente com os pontos controvertidos fixados no saneamento e com os termos da inicial, na qual a arguição de atendimento às normas nacionais e internacionais que regem a atividade compõe a causa de pedir e o pedido. Questão que não é unicamente de direito. Perícia que, em tese, pode ser relevante para a decisão do feito. Inexistência de sobreposição de competências administrativas ao se confiar aos quadros técnicos da CETESB a realização da perícia, destinada esta a formar o convencimento do Juízo. Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido.